Tribunal: TJDFT
Processo: 0740235-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA MAIOR. ENCERRAMENTO IRREGULAR. INSOLVÊNCIA. INDEFERIMENTO LIMINAR. DECISÃO MANTIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminarmente o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, em cumprimento de sentença.

2. Não restou demonstrada hipossuficiência da contratante em relação à prestadora do serviço de segurança patrimonial, não se justificando a aplicação da norma protetiva do consumidor – teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica – no caso concreto.

3. A teoria maior, prevista no art. 50 do Código Civil, somente é admitida na hipótese de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4. Indícios de encerramento irregular da empresa e insolvência da pessoa jurídica não justificam, por si sós, a desconsideração da personalidade jurídica.

5. A ausência de elementos mínimos que induzam ao uso indevido da pessoa jurídica inviabiliza a instauração do incidente de desconsideração.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.